Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUCÃO PENAL. TEMA 1.139 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa do apenado que tem por objetivo aplicar, de forma retroativa, o Tema no 1.139, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em procedimento de recursos repetitivo, cujo teor veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o Juízo das execuções possui competência para analisar pedido de aplicação retroativa de precedente judicial qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra vigente no direito penal referente ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica não abrange os precedentes judiciais, ainda que dotados de efeito vinculante, especialmente no caso em que não houve modulação dos efeitos do julgamento repetitivo invocado, o que poderia ter sido feito, em aplicação subsidiária, com base no art. 927, §3o, do CPC.
4. O juízo da execução não possui competência para analisar o pedido de aplicação retroativa de precedente judicial, ainda que qualificado, já que o art. 66, inciso I, da LEP somente confere àquele juízo a atribuição de aplicar, aos casos julgados, apenas lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado, sem referência alguma a precedentes judiciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo desprovido